Tribunal: CARF
Processo: 11080.901678/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.901678/2013-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.104 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2022
Recorrente
HMV ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
PER/DCOMP.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
CRÉDITO
NÃO
COMPROVADO.
Na falta de comprovação do pagamento indevido ou a maior, não há que se
falar de crédito passível de compensação.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Nome dos Conselheiros.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.901678/2013-16
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.104 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901678/2013-16

Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 14-105.882, proferido pela
6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto – SP, que
por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls.
120/126).
A Declaração de Compensação no 40144.96657.140113.1.3.04-8303 (fls. 111 a
115), pretendia compensar os débitos informados com suposto crédito de pagamento a maior no
valor de R$ 20.962,46, com origem no Darf de IRPJ – Lucro Real Trimestral, código 3373,
recolhido em 31/08/2010, no valor total de R$ 46.148,30, referente ao 2o trimestre/2010.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico de fls. 105, não
reconhecendo o direito creditório e não homologando a compensação, sob o fundamento de que
o DARF indicado como origem do pagamento foi integralmente utilizado para quitação de débito
do contribuinte, não restando saldo disponível para a compensação.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Defendeu a realização de pagamento a maior, conforme constaria nas DCTFs dos
períodos de Junho de 2010 e Setembro de 2010 agora retificadas, pois na época, por lapso, foram
feitas sem valores para os tributos de IRPJ e CSLL.
Comprovaria a legalidade do valor na declaração de imposto de renda DIPJ 2011
referente ao ano calendário de 2010, na pagina no 35 onde, referente ao 2o Trimestre/2010,
estaria declarado o valor correto do IRPJ.
Anexou
a

DCTF
do
Período
Junho/2010
Retificada
n°
1002.010.2012.1861707883,
DCTF
do
Período
de
Setembro/2010
Retificada
n°
1002.010.2013.1851725549 e (DIPJ) Declaração de Informações econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica n° 28.75.77.62.47-66.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.104 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901678/2013-16

Embora regularmente cientificada, por via postal, em 7.12.2020 (cópia de Aviso
de Recebimento – AR, de fl. 135), apresentou recurso voluntário antecipadamente em 5.1.2020,
assim manejado (fls. 129/134).
Defendeu que os créditos declarados na PER/DCOMP no
40144.96657.140113.1.3.04-8303 seriam, de fato, existentes, eis que recolhidos a maior no 2o
trimestre/2010, conforme comprovaria a documentação já juntada, sendo que os valores a
maiores recolhidos no período foram apurados através do balancete do 2o trimestre do ano de
2010.
Alegou que teria comprovado a ocorrência de mero erro formal ao apresentar a
Manifestação de Inconformidade de fls. 02, anexando a sua defesa a documentação contábil
pertinente para comprovar a existência do crédito utilizado na compensação, conforme se pode
observar na análise das DCTFs dos períodos de Junho/2010 e Setembro/2010 e DIPJ 2011
referente ao ano calendário de 2010.
Aduziu que o CARF já teria se manifestado favorável ao Contribuinte quando se
trata de erro no preenchimento de declarações e a possibilidade de corrigi-lo no curso do
processo administrativo (cita acórdãos).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte HMV ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF , inclusive para os fins
do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim, dele toma-se conhecimento.
Inicialmente cumpre destacar que as decisões proferidas pelos Conselhos de
Contribuintes, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e mesmo pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais, ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem
oponíveis à autoridade administrativa de julgamento, ressalvada a hipótese de edição de súmula
administrativa, na forma do artigo 26A do Dec. 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/2005.
Veja-se também o Parecer Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de
setembro de 2013, que se presta a bem elucidar o tema:
11. Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter normativo
Pois bem.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.104 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901678/2013-16

Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide1, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo a suposto
pagamento a maior no montante de R$ 20.962,46, originado de DARF recolhido em 31/08/2010,
a título de IRPJ – Lucro Real Trimestral (cód. 3373), no valor total de R$ 46.148,30, referente ao
2o trimestre/2010.
Em sua defesa argumentou a validade do pagamento a maior com base em DIPJ e
DCTF retificadas após a ciência do despacho decisório.
Importante frisar que a apresentação da DCTF Retificadora, em sede de
manifestação de inconformidade, e agora em sede recursal, estava desacompanhada de quaisquer
provas da redução que promoveu no valor do tributo.
Nessas condições, acatar as razões da Recorrente seria admitir que sua simples
vontade e seu entendimento, materializados na retificação ou na contraposição de declarações,
poderiam ser utilizados para gerar créditos oponíveis à Fazenda Pública. Tal pretensão não tem
sustentação, opondo-se inclusive aos marcos legais traçados pelo art. 170 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN, pelo que se lhe nega os
efeitos pretendidos, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda.
Como é cediço, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional
exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo. É de se notar
que o recurso embute solicitação de desconstituição de confissão de dívida anterior e, nesse
contexto, deve ela atestar que o direito de crédito aproveitado na compensação tem apoio não só
legal como documental.
A matéria, inclusive, se encontra pacificada administrativamente, no termos da
Súmula CARF no 164, com grifos nossos:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Agora na fase recursal, a justificativa apresentada para a redução do tributo
devido, consequentemente da retificação da DCTF, foi tão somente a própria DCTF retificadora
e a DIPJ também retificadora.
Assim, em que pese o seu esforço argumentativo, bem como os elementos
probatórios juntados aos autos, não há como atender o seu pleito. Vejamos.
Da Súmula no 164 e da legislação que rege a matéria, em especial o CTN, resta
claro que a retificação da DCTF, per si, não se presta para comprovar a existência de créditos

1 art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.104 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901678/2013-16

líquidos e certos, sendo indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a
retificação.
No caso dos autos, a justificativa para a retificação da DCTF, lastreada tão
somente em declarações retificadoras, não tem isoladamente a força probatória legalmente
exigida, faltou ao Recorrente apresentar outro elementos probatórios tais como a escrita contábil
lastreada por elementos hábeis e idôneos, conforme determina a averiguação da liquidez e
certeza.
A DIPJ, por se tratar de documento meramente informativo (Súmula CARF no
92)2, prestar-se-ia a comprovar o erro de preenchimento da DCTF caso estivesse acompanhada
da correspondente documentação fiscal e contábil que dá suporte aos valores reclamados. Não
foi o caso dos autos.
Portanto, como a empresa sustenta a sua argumentação somente com a
apresentação de DCTF e DIPJ retificadoras sem trazer, aos autos, os necessários elementos
probatórios, resta a este julgador negar o seu pleito, na medida em que não ficou demonstrada a
certeza e liquidez do crédito.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
Portanto, faltando ao autos a comprovação de recolhimento a maior, o direito
creditório pleiteado não pode reconhecido.
Nega-se provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

2 A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento hábil e suficiente para a
exigência de crédito tributário nela informado.

Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.104 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901678/2013-16

Fl. 144
DF CARF MF
Original